Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702127-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUVENTUDE EM ACAO APELADO: CONSTRUTORA VERDES BRASIL EIRELI DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de apelação interposta por JUVENTUDE EM ACAO em face da sentença proferida pelo juízo de origem que julgou procedente em parte o pedido para condenar a requerida, ora apelada, a pagar-lhe a quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais em razão do descumprimento contratual. Entretanto, julgou improcedente o pedido de danos materiais, em razão da ausência de comprovação. A parte apelante alega, em suas razões recursais, que não teria como apresentar o valor exato a ser devolvido pela apelada, uma vez que, esta teria realizado prestação de contas apenas uma única vez, no ano de 2016. Desta forma, não lhe restou opção a não ser embasar seu pedido de restituição por simples estimativa, com base nas mínimas informações a qual tinha conhecimento. Assim, pede a reforma da sentença para condenar a apelada a pagar danos materiais. Nos termos do artigo 71 do Regimento Interno do TJDFT, verbis, “compete ao Presidente do Tribunal, nos recursos dirigidos às Instâncias Superiores, e aos relatores, nos processos de competência originária e nos recursos em geral, decidir os pedidos de assistência judiciária gratuita”, sendo que no caso de indeferimento, será fixado prazo para o recolhimento do preparo. Ainda, nos termos do art. 87, inciso XVI do Regimento Interno, compete ao Relator decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal. No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal, tampouco colacionou pedido de gratuidade de justiça com a respectiva declaração de hipossuficiência. Ainda, no despacho Id 31037416 foi determinado que o apelante recolhesse em dobro o valor do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Entretanto, o apelante quedou-se inerte diante da determinação. Assim, ante o não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, imperioso o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. "Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )" (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1326893, 07053712620198070014, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Sem indicação de partes. Processo em segredo de justiça.) Portanto, reconheço a deserção do recurso interposto por JUVENTUDE EM ACAO, a culminar no não recebimento do recurso (art. 932, III, CPC c/c art. 1.007, § 4o do CPC). Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de dezembro de 2021